Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DO RECURSO DE LITISCONSORTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa ré, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença, em razão de: (i) alegada ausência de fundamentação da decisão agravada; (ii) existência de recurso interposto pela litisconsorte, com alegado efeito expansivo subjetivo; e (iii) início do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) definir se o recurso interposto pela outra requerida possui efeito expansivo subjetivo capaz de suspender o cumprimento de sentença em relação à agravante; e (iii) estabelecer se é possível iniciar o cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada é formalmente válida e suficientemente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC, tendo indicado que a ausência de garantia do juízo, prevista no art. 525, § 6o, do CPC, impede o acolhimento do pedido de suspensão da execução.
4. A execução é provisória, admitida expressamente pelo art. 520 do CPC, sendo juridicamente possível o seu processamento antes do trânsito em julgado, desde que respeitados os requisitos legais, o que foi observado no caso concreto.
5. O recurso interposto pela litisconsorte não possui efeito suspensivo e não houve determinação judicial de extensão subjetiva dos seus efeitos à agravante, razão pela qual não se justifica a suspensão do cumprimento provisório da sentença.
6. A jurisprudência da Corte confirma a possibilidade de cumprimento provisório de sentença mesmo na pendência de recurso especial, desde que não conferido efeito suspensivo, e desde que observadas as limitações legais relativas aos atos expropriatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que indefere pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença fundada na ausência de garantia do juízo está devidamente fundamentada e não configura nulidade.
2. A interposição de recurso pela litisconsorte, sem efeito suspensivo e sem determinação expressa de extensão subjetiva, não impede o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em relação à parte que não recorreu.
3. O cumprimento provisório de sentença pode ter início antes do trânsito em julgado, desde que observadas as limitações legais aos atos expropriatórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o; 520, I a IV; 521; 525, §6o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1983197, 0750226-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, 0737796-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 21/03/2023.